Tribunal: TJDFT
Processo: 0009545-84.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009545-84.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 22918100, o SINDIRETA informa que o excelo STF deu provimento ao RE 729.107 e pugna: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes GRACIETE BARBOSA DA COSTA, GRACIETE DA SILVA F. DOS SANTOS, GREICE MAURA DOS S. MENEZES, HAMILTON JOSE VIEIRA DE SOUZA, HELEIDNAR CHAVES DOS SANTOS e HELIANA APARECIDA SILVA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 9675129, 9675232 e 9675354, conforme ID(s) 9675137,9675179 – Págs. 4-5, 9675241 e 9675372; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; c) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos substituídos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em ID 9675196; e, d) a apreciação do pedido de ID 9675107, fixando-se os honorários da presente execução. O Distrito Federal, devidamente intimado, quedou-se inerte, conforme certidão de ID: 23782645. É o histórico necessário. Decido. O presente feito foi resolvido em relação ao servidor GUTEMBERG NUNES DE OLIVEIRA, anuente ao Termo de Transação de ID: 11012202, inclusive com a expedição de requisição de precatório (ID: 21193504). Vê-se que os servidores GRAÇA MARIA DE MOURA BRANDAO, HELENA CANDIDA LOPES e HELENO ARNOBIO DA COSTA levantaram os devidos valores, por meio dos alvarás vistos nos ID: 9675253 e 9675381 - pp. 3/4. Satisfeitas as obrigações, decretou-se a extinção da requisição quanto a eles (ID: 9675268 e 9675396). No ID: 9675196, autorizou-se o destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento). Passa-se ao saneamento do feito. Para tanto, observa-se: 1) GRACIETE BARBOSA DA COSTA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 9675138 - Pág. 1; o vínculo com a Administração Pública do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, está demonstrado pela declaração de ID: 9675138 - Pág. 7; o ineditismo da demanda evidencia-se pela certidão juntada no ID: 9675138 - Pág. 8, confirmado nesta oportunidade; 2) GRACIETE DA SILVA FERREIRA DOS SANTOS: a filiação ao sindicato encontra-se no ID: 9675138 - Pág. 1; o vínculo com a Administração Pública do DF está demonstrado pela declaração de ID: 9675138 - Pág. 10; o ineditismo da demanda evidencia-se pela certidão juntada no ID: 9675138 - Pág. 11, confirmado nesta oportunidade; 3) HELIANA APARECIDA SILVA: a filiação encontra-se no ID: 9675138 - Pág. 2; o vínculo com a Administração Pública do DF está demonstrado na declaração de ID: 9675179 - Pág. 5; o ineditismo da demanda evidencia-se pelos andamentos processuais anexados no ID: 9675138 - Págs. 37/38, confirmado nesta oportunidade; 4) HELEIDINAR CHAVES DOS SANTOS: a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 9675138 - Pág. 2; o vínculo com a Administração Pública do DF, em que concedido o benefício vindicado, está demonstrado pela declaração de ID: 9675138 - Pág. 26; o ineditismo da demanda evidencia-se pela certidão de ID: 9675138 - Pág. 27, confirmada nesta oportunidade; 5) HAMILTON JOSE VIEIRA DE SOUZA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 9675138; o ineditismo da demanda evidencia-se pela certidão de ID: 9675138 - Pág. 24 e confirmado por pesquisa ao sítio desta Corte de Justiça nesta oportunidade; comprovou-se o vínculo funcional pela declaração de ID: 9675179 - Pág. 4; 6) GREICE MAURA DOS SANTOS MENEZES: a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 9675138; o vínculo com a Administração Pública do DF está comprovado pela declaração no ID: 9675138 - Pág. 14; quanto ao ineditismo, o exequente colacionou andamentos processuais, anexados ao ID: 9675138 - Pág. 15/16. Os documento são insuficientes para comprovar o ineditismo, principalmente em relação ao PCT 2015 00 2 029823-3 (0030863-45.2015.807.0000) e RPV 2018 00 2 001036-2 (0001036-81.2018.807.0000). Ante o exposto, intime-se o SINDIRETA para prestar esclarecimentos acerca da existência de litispendência/coisa julgada quanto à servidora GREICE MAURA DOS SANTOS MENEZES, carreando aos autos as cópias das principais peças dos processos retromencionados, especialmente das petições iniciais, das sentenças exequendas, de decisões de eventuais recursos e de certidões de trânsito em julgado. A fim de evitar tumulto processual, a conclusão da análise do pedido a e a apreciação dos itens b, c e d dar-se-ão após a conclusão da diligência ora requerida. Brasília, 18 de março de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador